Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO.

1. Sendo os honorários de sucumbência fixados em percentual do valor da causa, sem, contudo, que se tivesse sido atribuído valor à causa na reclamação originária, verifica-se a inexequibilidade do título judicial.

2. Nessa hipótese, conquanto seja inconteste a existência da obrigação de pagar os honorários de sucumbência, a definição do seu valor deve ser objeto de ação de arbitramento, consoante o § 18, do art. 85, do CPC.

3. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.